Tribunal: CARF
Processo: 10680.725328/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725328/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
VOX DO BRASIL PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N.o 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2006
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO
DOS
FATOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS.
Para comprovação da operação de mútuo, firmado por instrumento particular,
não se faz necessário o registro dos contratos de empréstimo em títulos e
documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma para a sua validade,
mas é imprescindível demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
ocorrência efetiva da operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento.
Não tendo o contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de
empréstimo, com suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização
reclassificar os fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e
lançar contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários
aos sócios sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo, pois
sem a prova do mútuo os valores constituem remuneração dos sócios e
enquadram-se na definição de salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento até a competência 11/2005,
inclusive. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725328/2010-64
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725328/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (Suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 107/114), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 91/94), proferida em sessão de 21/11/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-51.369, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 45/53), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2006
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INICIO DO PRAZO DE
DECADÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado incide a regra do art. 173, inciso I, do CTN,
iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OPERAÇÃO DE MÚTUO.
São indispensáveis para a comprovação da operação de mútuo, contrato registrado no
registro público e a apresentação de documentos hábeis e idôneos da quitação da dívida
pelo mutuário; sendo insuficientes para opor a operação à terceiros, a simples
apresentação de documentos particulares.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.315.118-7, AIOP) juntamente com as peças
integrativas (e-fls. 3/14, 35) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 36/40), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/12/2010 (e-fl. 41), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Conforme Relatório Fiscal e anexos, o Auto de Infração em epígrafe, DEBCAD
37.315.118-7 se refere a crédito tributário do período janeiro de 2005 a setembro de
2006, relativo a contribuições sociais previdenciárias dos segurados incidentes sobre
valores de remuneração paga a sócios, sob a denominação de mútuo, sem que essa
operação tivesse sido comprovada.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725328/2010-64

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Decadência das contribuições anteriores a dezembro de 2005

Conforme o § 4o do art. 150 do CTN, em se tratando de tributo cujo lançamento
tem natureza homologatória, o Fisco tem o prazo de cinco anos da ocorrência do fato
gerador para lançar os valores não pagos ou quitados a menor.

No presente caso, a impugnante foi intimada em 28/12/2010, razão pela qual se
encontram extintos pela decadência os créditos tributários referentes aos fatos geradores
ocorridos no período anterior a dezembro de 2005.

A Súmula no 08 do STF tem efeito vinculante para a administração pública.
Autuação baseada em presunção

A fiscalização presumiu que os valores emprestados aos sócios por meio de
contratos de mútuo eram remunerações.

A documentação analisada pela fiscalização e juntada ao processo demonstra,
porém, que a notificação não passa de mera presunção.

A apuração dos valores levantados não merece prosperar porque realizada de
forma arbitrária, sem se ater à realidade dos fatos, não tendo conseguido demonstrar
qualquer tipo de fraude por parte da impugnante. Os contratos de mútuo firmados pela
impugnante são legítimos e não poderiam ser desconstituídos.

Cita jurisprudência administrativa e judicial sobre a vedação de lançamento
tributário baseado em presunção.

O Auto de Infração deve, portanto, ser cancelado uma vez que não restou
comprovada a existência dos vínculos de emprego, nem que os valores pagos a título de
mútuo eram remuneração a sócios.
Pedido

Requer acolhimento da defesa e a nulidade ou improcedência da autuação.

Alternativamente, requer a exclusão das pessoas que constam simultaneamente
como funcionárias da impugnante e da outra empresa do Grupo autuada.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725328/2010-64

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 22/01/2014, e-fl. 105, protocolo recursal em 06/02/2014,
e-fl. 107, e despacho de encaminhamento, e-fl. 118), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa advoga que se operou a decadência do lançamento, pois a notificação do
lançamento ocorreu em 27/12/2010 (e-fl. 41), enquanto os fatos geradores são do período de
apuração 01/01/2005 a 30/09/2006.
A DRJ entende que não houve pagamento, pois não se antecipou “qualquer
recolhimento das contribuições que incidiram sobre os valores em questão”, vez que se contesta
a “incidência tributária sobre a verba nele arrolada”, aplica-se o art. 173, I, do CTN.
O recorrente insiste com a tese da decadência, com base no § 4.o do art. 150 do
CTN, e requer a reforma do julgado, ademais afirma que “efetuou recolhimentos das
contribuições previdenciárias que entendia devidas referentes ao período autuado, tal como
evidenciam as guias de recolhimento já anexadas aos autos”.
Consta no auto de infração que, em termos gerais, a pessoa jurídica autuada
procedeu com recolhimentos de contribuições previdenciárias no período, apenas não recolheu
as específicas rubricas lançadas.
Veja-se a seguinte passagem do relatório fiscal (e-fl. 88): “7. Os créditos
apurados neste Auto de Infração incluem os levantamentos que às diferenças e as efetivamente
recolhidas, encontradas nas remunerações pagas aos sócios da empresa – Levantamento PL.”
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725328/2010-64

Consta, também, informação de que “[o]s elementos que serviram de base ao
presente levantamento foram os Livros Diário e Razão, as Guias de Recolhimento (GPS), as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIPs,
Folhas de Pagamento, além de outros elementos (Contratos de Mútuo e recibos de
pagamento)”, o que reafirma que ocorreram pagamentos, já que se considerou as GPS no
lançamento.
Consta, ainda, nos autos, juntadas com a impugnação, duas específicas GPS’s,
embora apenas relativas ao mês 05/2005 (e-fls. 83/84), sendo uma a parte dos segurados
empregados e a outra a patronal.
Consta, outrossim, recibo de entrega de arquivos digitais com informação sobre
entrega de relação dos arquivos digitais MANAD para a fiscalização (e-fls. 68, 74, 77).
Neste contexto, tenho em mente que houve pagamentos no período, especialmente
considerando que foi afirmado no relatório fiscal que “[o]s créditos apurados neste Auto de
Infração incluem os levantamentos que às diferenças e as efetivamente recolhidas, encontradas
nas remunerações pagas aos sócios da empresa” (e-fl. 36).
Deste modo, aplica-se o § 4.o do art. 150 do CTN, de forma que, se notificado em
27/12/2010 (e-fl. 41), tem-se a decadência do lançamento até a competência 11/2005.
Aliás, é hipótese da Súmula CARF n.o 99, nestes termos: “Para fins de aplicação
da regra decadencial prevista no art. 150, § 4.o, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Acórdãos Precedentes do CARF: Acórdão no 9202-002.669, de 25/04/2013;
Acórdão no 9202-002.596, de 07/03/2013; Acórdão no 9202-002.436, de 07/11/2012; Acórdão no
9202-01.413, de 12/04/2011; Acórdão no 2301-003.452, de 17/04/2013; Acórdão no 2403-
001.742, de 20/11/2012; Acórdão no 2401-002.299, de 12/03/2012; Acórdão no 2301-002.092, de
12/05/2011.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, reconhecendo-se a
decadência do lançamento até a competência 11/2005.
- Contratos de Mútuos a justificar as entregas financeiras aos sócios
(remunerações pagas a sócios da autuada sob o título de mútuo)
O recorrente entende que a Fiscalização efetivou lançamento por presunção,
considerando ter presumido que os valores emprestados aos sócios, por meio de contratos de
mútuo, eram remunerações.
A DRJ assim se manifesta ao julgar a irresignação, além de tecer outros
comentários:

No caso dos autos, a suposta dívida dos sócios não foi saldada,
conforme documentos e informações do processo. Ausente, portanto, o
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725328/2010-64

mencionado requisito fundamental para a caracterização da operação
de mútuo.

Também não há provas de que os referidos pagamentos aos sócios
se enquadrem em qualquer outra hipótese liberada da tributação.

Os aludidos pagamentos efetuados aos contribuintes individuais
sócios da autuada sofrem, pois, incidência de contribuição na forma da
legislação indicada no anexo “Fundamento legais do débito”.

Quanto ao pedido alternativo de exclusão das pessoas que constam
simultaneamente como funcionárias da impugnante e da outra empresa
do Grupo autuada é estranho ao processo, uma vez que o lançamento
fiscal sob análise compreende apenas segurados contribuintes
individuais sócios da autuada, não havendo que se falar em
“funcionários da impugnante”.
O recorrente insiste com a tese de que o lançamento se deu por presunção.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, não se trata de lançamento por
presunção, mas sim reclassificação jurídica dos fatos reportados pelo contribuinte como mútuos.
A questão é que, a despeito do recorrente alegar se cuidar de empréstimos, não se comprovou
nos autos que ocorreu a efetiva operação e se a operação passa a não ter suporte fático a entrega
do numerário ao sócio é reclassificada como remuneratória a incidir contribuição social
previdenciária. Até penso, e aqui consigno, que não é necessário o registro dos contratos de
mútuo em títulos e documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma para a sua
validade, quando firmado em instrumento particular, mas se faz necessário provar, com
documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da operação de mútuo, sob pena do seu não
reconhecimento, o que não se desincumbiu o recorrente nos autos, deixando de demonstrar a
efetiva existência da operação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para declarar a decadência
do lançamento até a competência 11/2005, inclusive. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para declarar a
decadência do lançamento até a competência 11/2005, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.435 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725328/2010-64

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital